Tribunal: TJDFT
Processo: 0719921-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0719921-58.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAMILTON RIBEIRO DE FREITAS AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hamilton Ribeiro de Freitas contra decisão do juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 234127998 do processo de referência), que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal, processo n. 0721304-68.2025.8.07.0001, indeferiu a tutela antecipada de urgência requerida, com fundamento na exclusão contratual de cobertura para medicamentos de uso domiciliar fora do regime de internação hospitalar ou atendimento ambulatorial, devidamente amparada na RN 465/2021 da ANS. Em razões recursais (Id 71997231), o agravante narra ter sido acometido por Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), doença grave cujo tratamento exige uso de medicamentos de alto custo como Nintedanibe ou Pirfenidona, os quais são autorizados pela Anvisa e têm Registro na ANS. Afirma ter o médico assistente atestado que a patologia que o acomete deve ser tratada como câncer pela rápida progressão da doença e do risco de morte. Aduz estar justificada a necessidade de custeio do tratamento pelo plano de saúde. Alega que, embora o plano de saúde seja de autogestão, está sujeito à Lei 9.656/98 e à regulamentação da ANS. Defende a obrigatoriedade do fornecimento de antineoplásicos orais, como o Nintedanibe, com fundamento no art. 10, §§ 4o e 12, da Lei 9.656/1998 e na Resolução Normativa 465/2021 da ANS. Cita julgados para robustecer suas razões. Reputa presentes os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido e provido; b) O provimento pelo relator, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, a antecipação da tutela recursal, considerando a presença do periculum in mora e o fumus boni iuris, para DEFERIR que o plano de saúde seja obrigado a fornecer o tratamento estipulado no relatório médico do agravante, a fim de resguardar o maior bem jurídico tutelado a “vida”; c) No mérito requer seja reformada a decisão para que seja reconhecida a obrigação do plano de saúde de fornecer o tratamento devido ao agravante. Dispensado o recolhimento do preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 234127998 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a operadora do plano de saúde de autogestão é obrigada a atender solicitação médica de fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg ou do medicamento Pirfenidona 267mg para o tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), doença grave que acomete o autor, ora agravante. Pelo exame inicial dos documentos acostados aos autos de origem, depreende-se a existência de relação jurídica mantida entre as partes para cobertura de danos à saúde (Id 233738024 e 233738019 do processo de referência). No caso, o agravante é acometido por Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), doença grave para cujo tratamento o médico que o assiste receitou o uso de um dos seguintes medicamentos de alto custo: Nintedanibe 150mg ou Pirfenidona 267mg (Id 233738029 do processo de referência), cujo fornecimento foi negado pelo plano de saúde com fundamento na ausência de cobertura obrigatória de medicamentos de alto custo orais em casos não oncológicos, conforme se extrai do Parecer Técnico em Auditoria Médica catalogado ao Id 233738025 do processo de referência. Pois bem. Em que pese não se ignore a gravidade do estado de saúde do ora agravante, de fato, não há como compelir a operadora de plano de saúde a fazer o que não está obrigada pela lei nem por normativos baixados pelo órgão regulador da assistência suplementar à saúde (ANS). Como sabe, o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS) opera Plano de Assistência Suplementar à Saúde (GDF SAÚDE DF), o qual é regido pela Portaria n. 127/2024, que, no seu art. 14, IX, prevê: Art. 14. Estão excluídos da cobertura do plano GDF SAÚDE os eventos e despesas decorrentes de atendimentos, serviços ou procedimentos não descritos expressamente neste Regulamente, na TABGDFSAÚDE e suas Diretrizes de Utilização - DUT, além dos seguintes eventos: IX - curativos e medicamentos, de qualquer natureza, ministrados ou utilizados fora do regime de internação hospitalar ou atendimento ambulatorial, exceto nos casos de medicamento oncológicos de uso oral; (grifo nosso) Em princípio, tal previsão encontra respaldo no art. 17 da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS, que permite a exclusão assistencial de fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvadas as hipóteses de internação domiciliar (art. 13), quimioterapia e medicamentos antineoplásicos orais (art. 18, IX e X). Nesse ponto, vale salientar que a analogia empregada no item 6 do relatório médico para estipular a urgência no fornecimento do medicamento não permite, neste exame perfunctório, tratar a Fibrose Pulmonar Idiopática como se câncer fosse, notadamente para o fim de obrigar o plano de saúde a fornecer o medicamento Nintedanibe, cuja indicação, no Anexo II da supramencionada resolução, restringe-se a pacientes com câncer no pulmão. Não vislumbro, portanto, a probabilidade do direito alegado pela agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 22 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora